Tribunal: TJBA
Processo: 8020810-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020810-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: RODOLFO MASCARENHAS LEAO e outros (2)

Advogado(s): RODOLFO MASCARENHAS LEAO, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.

CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
.
DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ART. 492, I, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.068, D
E
REPERCUSSÃO GERAL.
PRISÃO DECORRENTE DA
SOBERANIA DO VEREDICTO.
DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS OU PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, decorre diretamente da soberania dos veredictos, consagrada no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.235.340/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.068), firmou a tese de que
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”.

No caso concreto, o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão em regime fechado pela prática de homicídio qualificado, sendo determinada a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Esse cumprimento imediato da condenação, por decorrer de decisão soberana do Tribunal do Júri, prescinde da demonstração dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e da análise de contemporaneidade.

H
abeas corpus

conhecido. Ordem
denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Habeas Corpus
nº
8020810-68.2025.8.05.0000
, impetrado em favor de
Joaquim Otávio da Silva Júnior
, tendo como autoridade apontada como coatora o MM.
Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal,
Primeira Turma Julgadora,
do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer do presente
habeas corpus
e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do
r
elator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR